Tribunal: STF
Processo: ARE 1582781
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 48, p. 1-8) assim ementado:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. 
I. Caso em exame: 
1. A decisão anterior. Ação penal julgada procedente para condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 417 dias-multa, à razão mínima legal. 
2. O recurso defensivo. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em que, preliminarmente, sustenta a nulidade em razão de busca pessoal ilegal, pleiteando a absolvição do acusado. No mérito, requer a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, sustenta a desclassificação para o delito de posse de drogas, a aplicação do privilégio em grau máximo, o redimensionamento da pena e do regime de cumprimento, a isenção ou redução da multa. Por fim, prequestiona a matéria suscitada. 
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão pela defesa consistem: (i) nulidade absoluta em razão de busca pessoal ilegal; (ii) insuficiência probatória quanto à condenação; (iii) desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal; (iv) aplicação do privilégio em grau máximo; (v) redução da pena imposta; (vi) regime de cumprimento de pena mais brando; (v) isenção ou redução da multa. 
III. Razões de decidir 
4. No caso, as razões mencionadas pelos agentes públicos que teriam motivado a busca pessoal foram o fato de o apelante estar em local conhecido como ponto de tráfico. Além disso, previamente à abordagem, não visualizaram o réu praticando atos de mercância nem pessoas próximas a ele. 
5. A questão relativa a tratar-se de ‘conhecido ponto de tráfico’ não pode ser presumida. Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem.
6. Recurso defensivo provido, por maioria. Mérito recursal prejudicado. 
Tese de julgamento: 
‘1. A abordagem policial decorrente de patrulhamento de rotina em via pública, ainda que em conhecido ponto de tráfico, sem a demonstração da suspeita que o paciente estivesse com entorpecentes, conduz à ilegalidade da medida.’ 
‘2. O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto.’ _________________ 
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244 e art. 386, VII. Lei 11.343/06, art. 33, §4º. 
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 785.538/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022. STJ, RHC n. 158.580/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022. TJRS, Apelação Criminal, Nº 50009113820238210105, Rel. Des. Luciano Andre Losekann, Primeira Câmara Especial Criminal, Julgado em: 15-03-2024. TJRS, Apelação Criminal, Nº 50051577120198210023, Rel. Des. Marcelo Machado Bertoluci, Primeira Câmara Especial Criminal, Julgado em: 22-10-2024.” (eDOC 48, p. 5-6; grifos originais).

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 51, p. 1-6).

Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 54, p. 1-20), no qual se alegou violação aos artigos 5º, inciso X; e 144, § 5º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 53, p. 1-11). 

O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu os citados recursos (eDOCs 57-58). 

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 60, p. 1-6) e do AREsp (eDOC 59, p. 1-9).
No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 3.071.906/RS (eDOC 80, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 91, p. 1).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.

Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Especificamente sobre o tema, cito: ARE 1.462.846 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; ARE 1.476.847 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; ARE 1.514.331 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.11.2024; RE 1.549.740 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.8.2025; ARE 1.547.706/PE, por mim relatado, DJe 6.5.2025; dentre outros. 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente